Tribunal: STF
Processo: SE 3129
Classe: SE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-09
Data de publicação: 1982-12-09

Ementa:
- Sentença estrangeira. Tradução feita por tradutor credenciado no país de origem, e não por tradutor juramentado no brasil. Omissao dos requerentes, que não supriram a falta no prazo assinado pelo presidente. Extinção do processo (art. 219, paragrafo único do R.I.). Agravo regimental não provido.